Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723989-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDEMAR SILVA DE SOUSA, VALDECI SILVA DE SOUSA, CRISTIANE COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de pesquisa de bens através do sistema BACENJUD, “uma vez que exequente não apresentou qualquer indício de que houve a modificação da situação financeira do executado desde a realização da última consulta.” (ID 66144633 – autos de origem) Alega o agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, uma vez que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes. Assevera que o requerimento não implica transferir o ônus do credor de localizar bens do devedor ao Judiciário, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional à luz dos princípios da economia, celeridade e segurança jurídica. Sustenta que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis e que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, conforme disposição contida no atual artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual orienta que o magistrado deve atuar como agente-colaborador. Ressalta que a última pesquisa de ativos financeiros se deu em 09/11/2018, mostrando-se, pois, razoável a renovação da consulta. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa de bens, em nome dos agravados, por meio do sistema Bacenjud. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 17733461. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018, grifo nosso) TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. BACENJUD. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. II - No tocante aos arts. 835, 854 e 921, III, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte, consolidou entendimento de que o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 18/4/2013). (...) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) Na hipótese, a consulta de ativos financeiros em nome da agravada, pelo Sistema BacenJud, foi realizada há mais de 1 (um) ano (ID 26348508 – autos de origem), mostrando-se razoável a renovação da pesquisa. Diante do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada nova consulta de ativos financeiros em nome dos agravados pelo sistema BacenJud. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora